Tribunal: TJDFT
Processo: 0725884-43.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0725884-43.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: RONEI PINTO RAMOS DECISÃO Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do IUJ 0700119-16.2020.8.07.9000, no qual será definida a aplicabilidade ou não, no âmbito dos processos administrativos do Distrito Federal, da prescrição intercorrente trazida pelo art. 1o, §1o, da Lei 9.873/99. Alega o embargante que o feito, já julgado na sessão de ID 13386002, não deve ser suspenso, uma vez que os fundamentos jurídicos empregados no acórdão afastaram o reconhecimento da prescrição intercorrente, apesar de reconhecer em tese a aplicabilidade deste instituto no processo administrativo do autor. Deste modo, afirma que o resultado do incidente de uniformização supracitado seria inservível para os fins desta lide. Intimado para apresentar contrarrazões, o embargado optou por não se manifestar (ID 15121909). É o breve relatório. Razão assiste ao embargante. Isto porque, apesar de a sessão de julgamento de ID 13386002 ter ocorrido quando já admitido, pela 2a Turma Recursal do TJDFT, incidente de uniformização de jurisprudência a respeito da prescrição trienal nos processos administrativos distritais, verifico que as razões empregadas no acórdão são suficientes para não se aguardar a pacificação da divergência. Isto porque foi prevalente o entendimento de que inexistiu prescrição intercorrente no caso, já que tal instituto, nos moldes delineados pelo art. 1o, §1o, da Lei 9.873/99, somente tem espaço quando o processo administrativo fica pendente de despacho ou julgamento por mais de 03 anos, situação que não foi verificada na presente lide. Deste modo, ainda que no IUJ supracitado seja definido o cabimento da prescrição intercorrente prevista na Lei 9.873/99 nos processos administrativos distritais, é certo que as circunstâncias fáticas desta demanda não autorizam a sua incidência, já que não configurada a inércia estatal (que é caracterizada, na forma da lei mencionada, pela pendência de despacho ou julgamento por mais de 03 anos). Diante do exposto, dou provimento aos embargos declaratórios e revogo o sobrestamento do feito. Passado o prazo recursal, voltem os autos conclusos para esta relatoria, a fim de ser apreciado pelo órgão colegiado a peça de embargos de declaração de ID 13918589. Brasília/DF, 20 de março de 2020. Gabriela Jardon Guimarães de Faria Juíza de Direito